Tribunal: STF
Processo: Rcl 63762
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de ato praticado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em que se articula violação à Súmula Vinculante 11.



    Alega a reclamante que na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri a defesa requereu a retirada das algemas, contudo, a Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido mediante fundamentação genérica, fundada no quantitativo de policiais militares existente naquele Fórum no dia da audiência, argumentos costumeiramente utilizados nos processos relacionados à 1ª Vara Criminal de São João de Meriti/RJ.



    Argumenta que a defesa efetuou requerimento junto à PMERJ sobre o real efetivo de policiais militares à disposição do Fórum de São João de Meriti/RJ no período em que houve o plenário do Júri em questão e, em resposta, diversamente do que aduzido pela Magistrada Presidente para negar a retirada das algemas, a Polícia Militar informou que havia quinze policiais à disposição do Fórum.



     Em razão do exposto, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato realizado no dia 24.06.2016. No mérito, pugna seja cassado o ato impugnado para que seja realizado novo julgamento perante o plenário do Júri, sem as algemas, permitindo ao réu o uso de roupas civis.



    A liminar foi indeferida (eDOC 14). A autoridade reclamada prestou as informações (eDOC 21). A Procuradoria-geral da República opinou pela improcedência da reclamação (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Ademais, a via reclamatória, por não comportar dilação probatória, revela-se inadequada na hipótese em que a avaliação da conformidade do ato reclamado demande a admissão e produção de provas: Rcl 14.151 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23.05.2013 e Rcl 4047 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06.06.2006.



    2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 11 desta Corte enuncia que:



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”



    A partir da leitura do verbete sumular, depreende-se que a retirada de algemas é a regra. O uso constitui exceção que desafia fundamento idôneo devidamente justificado na forma escrita. Na mesma direção:



    “O uso legítimo de algemas não é arbitrário, sendo de natureza excepcional, a ser adotado nos casos e com as finalidades de impedir, prevenir ou dificultar a fuga ou reação indevida do preso, desde que haja fundada suspeita ou justificado receio de que tanto venha a ocorrer, e para evitar agressão do preso contra os próprios policiais, contra terceiros ou contra si mesmo." (HC 89.429, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 02.02.2007, grifei)”



    Registro que, por um lado, em decorrência da força vinculante do verbete, não é dado à autoridade que conduz o ato divergir da posição consolidada da Suprema Corte. De outro, ao reconhecer o poder de polícia, a referida Súmula admite que as particularidades da causa amparem o uso de algemas. 



    Nesse campo, é ampla a margem de fundamentação quanto às cautelas exigidas em virtude das especificidades do caso concreto, seja pelas condições pessoais do acusado, seja pelas circunstâncias materiais que circundam o ato a ser realizado. Embora se reconheça que a atuação da autoridade mais próxima de tais questões deva ser valorizada, exige-se, à toda evidência, que a justificativa corresponda, minimamente, às singularidades do ato. 



    3. No caso concreto, durante a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, a autoridade reclamada justificou a manutenção do uso das algemas na necessidade de garantia da integridade física dos presentes “tendo em vista o reduzido número de policiais no fórum”.



    Posteriormente, ante os questionamentos apresentados pela defesa, a Magistrada de primeiro grau prestou os seguentes esclarecimentos (eDOC 21, p. 11):



    “Ressalto que esta comarca é composta de duas Varas Criminais, Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher e Juizado Especial Criminal e que por muitas vezes as audiências ocorrem simultaneamente. Atualmente durante as Sessões Plenárias do Tribunal do Júri ficam presentes no plenário 2 policiais militares, em regime de revezamento e outros 2 na carceragem dando suporte aos demais réus presos de eventuais outras audiências das outras varas. 



    Quanto ao número de policiais informado pela defesa do réu, destaco que o número informado, ao que tudo indica, se trata do efetivo total de policiais disponíveis naquele ano por dia, não sendo possível asseverar o número disponível naquele dia e naquela sessão. 



    Destacando que o fórum possui 2 prédios, um com 5 andares e outro com 3, com duas entradas distintas, onde os policiais presentes atuam no suporte não só a esta Vara, mas em todas as outras desta Comarca. 



    Destaco ainda que, o município de São João de Meriti é assolado por uma enorme quantidade de crimes, sendo considerada uma das cidades mais violentas do Estado do Rio de Janeiro, com índices altíssimos de crimes como tráfico de entorpecentes, roubo e homicídios, possuindo bairros ou comunidades dominadas por organizações criminosas diversas. 



    No mais, ressalto que a instrução tramitou de forma regular, não havendo qualquer desídia por parte deste juízo e do órgão acusador na condução do processo.”



    Como se vê, há fundamentação mínima acerca da necessidade de utilização de algemas, inclusive em razão das circunstâncias que permearam os fatos, como a realização de sessão do júri com reduzido número de policiais disponíveis.



     Diante dessa particularidade, não se nota arbitrariedade imputável à autoridade reclamada, de modo que eventual irresignação deverá ser veiculada pelas vias próprias, na medida em que inviável o reexame das premissas fáticas empregadas na ato hostilizado.



    4. Pelo exposto, com fulcro no art. 161 do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente